Tribunal: TJSP
Processo: 2002950-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA - TEMPESTIVIDADE – Petição apresentada pelo executado, após deferida a penhora de bens, que não consiste em mero pedido de reconsideração – Impugnação à penhora apresentada de forma tempestiva – Petição acompanhada de diversos documentos novos - Tempestividade recursal reconhecida – Preliminar de intempestividade, alegada em contraminuta,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRAMINUTA - TEMPESTIVIDADE – Petição apresentada pelo executado, após deferida a penhora de bens, que não consiste em mero pedido de reconsideração – Impugnação à penhora apresentada de forma tempestiva – Petição acompanhada de diversos documentos novos - Tempestividade recursal reconhecida – Preliminar de intempestividade, alegada em contraminuta, rejeitada".

"AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE – PLURALIDADE DE BENS – I – Decisão que rejeita os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente as penhoras realizadas nos autos, inclusive em relação a imóvel que o executado aduz ser bem de família – Recurso do executado – II – Exequente que requereu a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária dos 02 bens imóveis do executado – Executado que alega a impenhorabilidade do bem imóvel relativo à matrícula no 54.092, sob o fundamento de se tratar de bem de família – Executado que trouxe aos autos contas de consumo de telefonia, internet e televisão a cabo, de energia elétrica, de água, de gás e de condomínio, bem como o registro de empregados domésticos do referido imóvel – Hipótese, contudo, em que a exequente aponta que o imóvel consiste em casa de veraneio do executado, que somente a frequenta nos finais de semana e feriados – Hipótese, ademais, em que o executado foi citado em endereço distinto, e, ainda, em sua procuração, indica ser residente e domiciliado no imóvel sob a matrícula no 127.786 – Ausentes elementos suficientes nos autos que apontem para o local de efetiva e permanente residência familiar do executado, remanescendo desconhecido qual dos imóveis indicados acima deveria ser protegido como bem de família – III – Simples fato do executado ser proprietário de mais de um bem imóvel que não impede o reconhecimento da impenhorabilidade a um deles, desde que esta recaia sobre o imóvel de menor valor – Inteligência do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 – Ausentes elementos suficientes e contundentes para se saber qual seria o imóvel de menor valor a ser protegido pela impenhorabilidade - Questão que depende de dilação probatória a ser dirimida perante o MM. Juiz "a quo" - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido, com determinação".

"EXCESSO DE PENHORA - REDUÇÃO - Desconhecido qual seria o valor real do montante total dos bens penhorados nos autos, não sendo viável, neste momento processual, o acolhimento da tese de excesso de penhora – Uma vez que ainda não houve a avaliação dos bens penhorados, não há que se falar em penhora abusiva ou excessiva - Persistindo dúvidas acerca da suficiência das penhoras para assegurar a totalidade do crédito perseguido, recomenda-se cautela na aplicação dos artigos 850 e 874, I, do NCPC – Decisão mantida - Agravo improvido".